Tribunal: STF
Processo: RE 1497191
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDORA INATIVA DA RECEITA FEDERAL. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE. LEI 13.464/17. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NÃO CABIMENTO. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO (EM RAZÃO DO TRABALHO FEITO). APELO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta por servidora inativa contra sentença que denegou a segurança postulada com o objetivo de implementação em folha de pagamento do valor integral estipulado no art. 11, § 2º, da Lei Federal n.º 13.464/2017, até superveniente edição do ato normativo regulamentador, previsto no art. 6º, § 3º, do mesmo diploma legal, com o pagamento dos valores desde a data da impetração.



    2. O ponto nodal da querela consiste em discernir se a impetrante tem direito ao pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade em paridade com os servidores da ativa, incluindo o pagamento dos valores atrasados, nos termos da Lei nº 13.464/2017.



    3. Conforme se infere dos arts. 6º ao 11º da Lei 13.464/2017, o Bônus de Eficiência e Produtividade foi instituído em prol dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, estendendo-se a referida vantagem aos aposentados e aos pensionistas, todavia em patamar diferenciado, nos percentuais definidos na tabela "A" do Anexo IV do mesmo diploma legal, de acordo com o maior ou menor tempo de percepção da aposentadoria/pensão.



    4. A vantagem em comento não assumiu caráter geral, mas sim de gratificação de serviço ( propter laborem ), estando atrelada ao cumprimento de indicadores de desempenho e metas, de forma que seu pagamento deve observar os percentuais determinados na lei, seja quanto aos servidores em atividade, seja quanto aos servidores inativos, não havendo, dessa forma, ofensa à garantia da paridade.



    5. Muito embora a avaliação institucional seja feita de forma uniforme e esteja atrelada aos resultados do órgão como um todo, não há que se olvidar que cada servidor contribuiu para a formação da avaliação global, o que não foi feito pelos inativos, que não mais desempenham atividades funcionais.



    6. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre tema, dispondo que "a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 020 /98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo" (ADI nº 575/PI, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/99).



    7. No que diz respeito ao período anterior à apuração do índice de eficiência utilizado para o cálculo do Bônus de Eficiência e Produtividade, para que não houvesse lapso temporal no seu recebimento, houve determinação legal quanto à forma de incidência dos percentuais previstos no Anexo IV da Lei 13.464/2017, os quais foram concedidos a título de antecipação pelo cumprimento de metas, estando 6/7 sujeitos a ajustes no período subsequente (art. 11, §§ 2º e 3º), de forma que a ausência inicial de avaliação institucional não significa que a vantagem assumiu caráter geral.



    8. Considerando que o Bônus de Eficiência e Produtividade é uma vantagem atribuída em razão do desempenho institucional do órgão ao qual o servidor encontra-se vinculado e não tendo como se aferir em relação aos aposentados, senão conforme o disposto na própria lei, mostra-se razoável a atribuição de percentuais diferenciados, sem que isso implique em ofensa à garantia da paridade.



    9. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente